Tribunal: STF
Processo: ARE 1277254
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEIS DO ROL DE BENS ARRECADADOS PELA MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. EMBARGANTES QUE NÃO FIGURAM COMO PROPRIETÁRIOS NO REGISTRO COMPETENTE. BENS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA FALIDA. ARRECADAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
    1) Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a sentença de improcedência de ação de embargos de terceiro.
    2) Busca a parte embargante a exclusão da fração ideal dos imóveis de sua propriedade do rol patrimonial da massa falida, procedendo-se a adjudicação dos bens na proporção de 12% para primeira autora e 38% para o segundo autor, oficiando-se o registro de imóveis para o devido registro.
    3) CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova oral postulada mostrava-se dispensável ao deslinde da controvérsia. Suficiência da prova documental coligida aos autos, que importa no afastamento da preliminar.
    4) EXCLUSÃO DOS IMÓVEIS DO ROL DE BENS ARRECADADOS PELA MASSA FALIDA - O pedido formulado pela parte embargante encontra óbice nos artigos 116, inc. II, 126, e 129, inc. VII, da Lei n° 11.101/2005.
    5) Acrescente-se que estes embargos de terceiros foram opostos objetivando a proteção da propriedade que os embargantes alegam possuir sobre os imóveis de matrícula n°s 125.696 e 125.697. Contudo, os embargantes não são proprietários dos imóveis que pretendem sejam excluídos do rol de bens arrecadados pela massa falida, considerando que não efetuaram o registro competente. Inteligência do art. 1.227 do CC.
    6) Ademais, o artigo 1.245, §1°, do Código Civil, estabelece que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono imóvel. Portanto, considerando que, no momento da decretação da falência, os imóveis encontravam-se registrados em nome da empresa falida, consoante comprovam as matrículas juntadas às fls. 31-32, por inércia dos interessados em transferir a propriedade, os bens foram legalmente arrecadados pela massa falida.
    7) Sentença de improcedência mantida.
    8) HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Para fixação do valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, devem ser respeitados os pressupostos elencados no art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC, com observância do grau de zelo do profissional, do local da prestação do serviço e, principalmente, da natureza e importância da causa. No caso, a verba honorária não merece ser majorada, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
    RECURSOS DESPROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente